Tribunal: STF
Processo: RE 185659
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-05-05
Data de publicação: 1998-05-05

Ementa:
EMENTA: SERVIÇOS FUNERÁRIOS.  DISTRITO FEDERAL.  ACÓRDÃO
QUE TEVE POR LEGÍTIMA A SUA REGULAMENTAÇÃO POR MEIO DO DECRETO Nº
11.352/82. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LIVRE INICIATIVA
(CONSAGRADOS NOS ARTS. 170 E 173 DA CF.) E DA LEGALIDADE, CUJA
OBSERVÂNCIA FOI EXIGIDA NO SEGUNDO DISPOSITIVO MENCIONADO.
Apelo que se ressente da ausência de preqüestionamento,
posto não haver sido ventilada, pelo acórdão, em nenhum momento,
matéria relativa a intervenção no domínio econômico. Incidência das
Súmulas nºs 282 e 356 do STF.
Recurso não conhecido.